Tribunal: TJES
Processo: 0027856-09.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027856-09.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: AUGUSTINHO DIAS DE ASSIS e outros

APELANTE: NEIDA SCHULZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que, em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda cumulada com reintegração de posse, decretou a resolução contratual por inadimplemento dos promitentes compradores, determinou a reintegração da autora na posse do imóvel, reconheceu a perda das arras, fixou indenização pelo período de ocupação e julgou improcedentes os pedidos reconvencionais. Os embargantes alegam omissão quanto à culpa exclusiva da vendedora pelo inadimplemento, contradição na vedação de liquidação de benfeitorias e obscuridade quanto à natureza das arras, além de requererem prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegada culpa exclusiva da autora pelo inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se há contradição ao afastar a liquidação de benfeitorias e admitir a apuração de indenização pela ocupação do imóvel; (iii) determinar se há obscuridade quanto à natureza das arras e à aplicação do art. 418, I, do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a alegação de culpa da autora, reconhecendo que os compradores inadimpliram a obrigação de pagar a parcela remanescente do preço, não comprovando a exceção de contrato não cumprido prevista no art. 476 do CC.

5. A circunstância de o imóvel situar-se em terreno de marinha não afasta o inadimplemento, pois incumbe ao comprador diligenciar quanto às condições fáticas e jurídicas do bem antes da celebração do contrato.

6. Não há contradição quanto à liquidação, pois esta pressupõe o prévio reconhecimento do direito, inexistente quanto às benfeitorias por ausência de prova na fase de conhecimento, sendo inadmissível transferir à liquidação a comprovação de fato constitutivo do direito.

7. O acórdão define expressamente a natureza confirmatória das arras, diante da ausência de cláusula de arrependimento, afastando a incidência do art. 420 do CC, inexistindo obscuridade.

8. As razões recursais revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 336, 341 e 373; CC, arts. 418, 420 e 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.117.166/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJES, Apelação Cível n. 0027909-83.2018.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível n. 0001962-91.1999.8.08.0035, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 05.04.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de
embargos de declaração
opostos por
AUGUSTINHO DIAS DE ASSIS e MARIA ANGÉLICA BARCELLOS DE ASSIS
em face do v. acórdão de id. 17052743, que negou provimento à apelação cível por eles interposta, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos de ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse ajuizada por
NEIDA SCHULZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, decretando a resolução do contrato de promessa de compra e venda, a reintegração da autora na posse do imóvel, a perda das arras e a condenação ao pagamento de indenização pela ocupação do bem, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados em reconvenção.

Em suas razões recursais, aduzem os embargantes que o v. acórdão embargado (i) incorre em
omissão
ao deixar de se manifestar acerca da alegada culpa exclusiva da embargada pelo inadimplemento contratual, em razão da não entrega tempestiva de documentação necessária à obtenção de financiamento bancário, bem como em razão de o imóvel estar em terreno de marinha; bem como apresenta (ii)
contradição
ao vedar a apuração de benfeitorias em sede de liquidação de sentença para os embargantes, ao passo que admitiu a apuração de indenização pela ocupação do imóvel em favor da embargada; além de estar eivado de (iii)
obscuridade
quanto à aplicação do art. 418, I, do CC, sem a definição da natureza das arras pactuadas. Requer, ainda, ao final, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O
vício de
obscuridade
somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Além disso, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao reconhecimento de que os ora embargantes deram causa à rescisão do contrato de compra e venda, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com direito de retenção das arras confirmatórias e indenização pelo período de ocupação do imóvel.

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todos os pontos suscitados, inclusive quanto à
impossibilidade de imputação de culpa, pela rescisão, à parte autora, ora embargada
. Vale conferir:

“De início, cumpre registrar que a r. sentença reponta escorreita ao concluir pela rescisão do contrato de compra e venda por conduta atribuível aos recorrentes, que deixaram de adimplir a 2ª parte do preço acordado (no valor de R$140.000,00), que deveria ser paga “através da liberação do financiamento junto à instituição bancária” (cláusula 2ª, alínea “b” - fl. 26).
In verbis
:

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o VENDEDOR obriga-se e compromete-se a vender ao COMPRADOR, e esta a lhe adquirir, o imóvel acima identificado pelo preço total de R$ 166.000,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil Reais), o qual devera ser pago pelo COMPRADOR ad VENDEDOR, da seguinte forma:

a) R$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais) a serem pagos a vista, na assinatura deste Contrato de Compra e Venda, através de 02 (dois) cheques, sendo 01 (hum) no valor de R$ 21.000,00 (Vinte e Hum Mil Reals) em favor do VENDEDOR, e 01 (hum) no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) em favor da GAMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS; sendo que o cheque no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) destina-se para fins de pagamento da comissão de corretagem, de acordo com o Parágrafo Primeiro desta mesma Clausula.

b) R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais) a serem pagos através da liberação do financiamento junto à instituição bancária e FGTS, se houver, com o tempo limite decorrido da assinatura deste contrato até a assinatura do contrato com a instituição bancária será de 60 (sessenta) dias, a partir da entrega dos documentos do imovel objeto deste junto aos seus orgãos competentes, e após essa data será atualizado em 1% (hum por cento) ao mês "pro rata dia", e observando o limite estabelecimento na cláusula.

Tal fato, aliás, não foi impugnado pelos recorrentes, que se limitaram a opor exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), ao fundamento de que o não pagamento do preço adviria do não fornecimento de documentos pela parte autora, ora apelada, para realização de financiamento.

A defesa indireta suscitada pelos recorrentes, todavia, não resiste ao exame do arcabouço probatório e da ponderação dos ônus processuais atribuídos às partes, uma vez que os elementos de convicção apontam que a documentação necessária ao financiamento, embora não disponibilizada de forma imediata, o foi em 20/08/2013.

É o que se depreende,
a uma
, pelo fato de tal alegação - ventilada à exordial - não ter sido impugnada pelos réus, ora recorrentes, em sua defesa, ônus que lhe incumbia na forma do art. 336 do CPC, atraindo o regime do art. 341 do CPC, que dispõe:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (...)

A narrativa autoral acerca da entrega dos documentos (com atraso, é verdade) resta corroborada, ainda, pela interpelação judicial de fls. 19/22 e pela notificação extrajudicial de fl. 31 - sendo que tal fato (a entrega dos documentos) não é impugnado na contra-notificação de fl. 32.

Além disso, bem consigna o Juízo
a quo
que a narrativa de defesa contém contradição, na medida em que “os próprios réus afirmaram que o financiamento ‘já se encontra liberado’ (fl. 73), ou seja, contraditoriamente imputam a autora a culpa pela não formalização do financiamento, arguindo o descumprimento contratual dela, mas, ao mesmo tempo, asseveram que este já está pronto” (fl. 399).

O ônus da prova quanto à defesa indireta de mérito, aliás, recaía sobre os réus - os quais, todavia, ao não trazerem qualquer elemento a amparar a insuficiência dos documentos entregues pela autora, atraem a improcedência da exceção de contrato não cumprido.

Nesse sentido, vale conferir a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL, PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA – EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – PRINCÍPIO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A denominada “exceção do contrato não cumprido” encontra expressa previsão no artigo 476 do Código Civil, cujo teor dispõe que "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro" . No entanto, para que essa exceção seja aplicável, é necessário que a parte que invoca o aludido princípio comprove a não realização da obrigação pela outra parte, ônus do qual não se desincumbiu a embargante, à luz do conjunto probatório produzido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00279098320188080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Daí porque andou bem o Juízo
a quo
em assentar que “o atraso no fornecimento da documentação por parte da autora que demorou desde 6 de junho de 2012, data assinatura da avença, até o 20 de agosto de 2013 para entregar a documentação necessária ao financiamento não justifica a recusa dos promitentes-compradores de pagar a parcela restante após esta data”.

No tocante à
liquidação de benfeitorias
, o v. acórdão esclareceu que a liquidação pressupõe o reconhecimento prévio da existência do direito, o que não ocorreu quanto às benfeitorias por ausência total de prova na fase de conhecimento, não havendo que se cogitar de contradição quanto à liquidação dos aluguéis devidos em favor da embargada, cujo direito à fruição é consectário lógico da rescisão contratual.

Nesse sentido, o v. acórdão embargado:

“
Em segundo lugar, quanto à alegada necessidade de se oportunizar a
liquidação

para comprovação das benfeitorias realizadas pelos recorrentes no imóvel, é cediço que a liquidação visa à atribuição de liquidez a uma obrigação ilíquida ou, ainda, à aferição da extensão de um direito reconhecido - o que, para tanto, exige o reconhecimento de um direito, de uma obrigação.

In casu
, todavia, os reconvintes/recorrentes limitaram-se a formular pedido de que fosse reconhecido o “direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias que introduziram no imóvel” (fl. 83), não tecendo qualquer consideração a esse respeito seja na peça de defesa, seja na reconvenção. Nem tampouco trouxeram aos autos qualquer elemento a corroborar o direito vindicado.

Daí porque, corretamente, o Juízo
a quo
reconheceu que não se desincumbiram os réus-reconvintes, ora apelantes, do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito vindicado (art. 373, I e II, do CPC), sendo inadmissível que se se colmate tal lacuna em sede de liquidação, que visa à aferição de
extensão ou liquidez de um direito reconhecido, e não
ao exame da existência própria do direito.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PARCIAL INADMISSIBILIDADE POR INOVAÇÃO RECURSAL: AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DA INCIDÊNCIA DA TBF COMO INDEXADOR CONTRATUAL EM PRIMEIRO GRAU; NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. MÉRITO: ¿PACTA SUNT SERVANDA¿. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS A 12% AO ANO . ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO: MATÉRIA DE PROVA; IMPOSSIBILIDADE DE SE APURAR SUA EXISTÊNCIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TR: LEGALIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 2.5. Não há que se falar em possibilidade de apuração da prática do anatocismo em sede de liquidação de sentença, por várias razões: em primeiro lugar, porque,
como consabido, cabe ao autor o onus probandi quanto ao fato constitutivo de seu direito (art . 333, I, do CPC), de sorte que a ausência de prova nesse sentido enseja a improcedência do pedido
; em segundo lugar, porque
a liquidação de sentença apenas se presta à quantificação de um direito já reconhecido à parte, mas não à apuração da existência mesma desse direito
; e em terceiro lugar, porque,
a se adotar entendimento contrário, ter-se-ia julgamento condicional - vedado pelo art. 460, parágrafo único, do CPC - na medida em que se reconheceria o direito à exclusão dos juros capitalizados apenas se a existência desses fosse ulteriormente comprovada
. 2.6 . É permitida a utilização da TR como indexador contratual, como afirma a Súmula 295 do STJ. (TJ-ES - APL: 00019629119998080035, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/04/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2011)

Nesse passo, acolher a pretensão dos reconvintes implicaria delegar à fase de liquidação a prova do fato constitutivo, o que configura é sentença condicional e, portanto, nula, pois fundada num pressuposto de fato cuja existência é incerta (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.117.166/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023)”.

Relativamente à
natureza das arras
, o vício de obscuridade inexiste, uma vez que o acórdão de forma clara assentou que “ante à ausência de pactuação de direito de arrependimento, tais arras assumem a natureza de confirmatórias, repelindo o regramento do art. 420 do CC".

A questão alusiva ao
terreno de marinha
foi devidamente sopesada, tendo o colegiado entendido que tal condição não afasta a responsabilidade dos compradores, a quem incumbe a cautela na verificação da regularidade documental antes da celebração do negócio, veja-se:

“O fato de se tratar de terreno de marinha também não tem o condão,
per si
, de afastar o inadimplemento, uma vez que o comprador deve se cercar das cautelas de praxe ao firmar contrato, tomando ciência das condições fáticas e jurídicas do imóvel - não se evidenciando, ademais, má-fé da autora, que era diretamente interessada no adimplemento do preço pactuado
.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
AUGUSTINHO DIAS DE ASSIS e MARIA ANGÉLICA BARCELLOS DE ASSIS e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)